Tribunal: STF
Processo: ARE 910656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Setor Sucroalcooleiro. Fixação de preços em valores inferiores aos custos de produção. Repercussão geral do tema reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 884.325/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “verificação da ocorrência de dano e consequente responsabilidade da União pela eventual fixação de preços dos produtos do setor sucroalcooleiro em valores inferiores ao custo de produção”. 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.